Tribunal: TJSP
Processo: 7000075-95.2020.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo em Execução do Ministério Público – Nulidade do exame criminológico por ausência de laudo psiquiátrico – Inocorrência – Alegação de nulidade do parecer elaborado sem a participação do médico psiquiatra – Circunstância que não afeta a validade do exame criminológico – Conclusões do psicólogo e da assistente social que traçaram, de modo suficiente, o perfil do sentenciado – Ausentes

Ementa:
Agravo em Execução do Ministério Público – Nulidade do exame criminológico por ausência de laudo psiquiátrico – Inocorrência – Alegação de nulidade do parecer elaborado sem a participação do médico psiquiatra – Circunstância que não afeta a validade do exame criminológico – Conclusões do psicólogo e da assistente social que traçaram, de modo suficiente, o perfil do sentenciado – Ausentes elementos concretos que indiquem a necessidade da realização de exame psiquiátrico – Preliminar rejeitada – Mérito – Requisito subjetivo para a progressão – Ausência – Ainda que presentes no exame criminológico trechos favoráveis quanto à recuperação do sentenciado, as conclusões dos relatórios social e psicológico são negativas para a concessão do benefício – Decisão cassada – Rejeitada a preliminar, recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000075-95.2020.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ITAMAR
ABREU SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITADA A PRELIMINAR, DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO EM
EXECUÇÃO PARA CASSAR A DECISÃO QUE DEFERIU A PROGRESSÃO
DE REGIME. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000075-95.2020.8.26.0590 -Voto no 15566
2
Voto no 15566
Agravo em Execução Penal no 7000075-95.2020.8.26.0590
Comarca de São Vicente
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Itamar Abreu Silva
MMa Juíza: Doutora Luciana Viveiros Correa dos Santos
Agravo em Execução do Ministério Público Nulidade do
exame criminológico por ausência de laudo psiquiátrico
Inocorrência Alegação de nulidade do parecer elaborado sem
a participação do médico psiquiatra Circunstância que não
afeta a validade do exame criminológico Conclusões do
psicólogo e da assistente social que traçaram, de modo
suficiente, o perfil do sentenciado
Ausentes elementos
concretos que indiquem a necessidade da realização de exame
psiquiátrico
Preliminar rejeitada
Mérito
Requisito
subjetivo para a progressão Ausência Ainda que presentes
no exame criminológico trechos favoráveis quanto à
recuperação do sentenciado, as conclusões dos relatórios social
e psicológico são negativas para a concessão do benefício
Decisão cassada Rejeitada a preliminar, recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
representante do Ministério Público, contra a decisão que deferiu o pedido de
progressão ao regime prisional aberto a ITAMAR ABREU SILVA.
Na minuta de agravo o representante do Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000075-95.2020.8.26.0590 -Voto no 15566
3
Público argui como preliminar a nulidade do exame criminológico, pois realizado
sem a participação de médico psiquiatra, o que afrontaria ao artigo 7o da Lei de
Execução Penal. No mérito argumenta com o fato de não estar preenchido o
requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime ao reeducando e por
isso pretende a cassação da decisão.
Contraminutado o recurso, a decisão foi mantida em
juízo de retratação, e a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do
agravo. Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Rejeito a preliminar, pois não há que se falar em
nulidade do exame criminológico quando realizado sem a participação do médico
psiquiatra.
Com efeito, a composição da equipe de avaliação, tal
como descrita pelo artigo 7o da Lei de Execução Penal, foi idealizada pelo
legislador de forma a abranger profissionais de diversas áreas, com conhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000075-95.2020.8.26.0590 -Voto no 15566
4
técnico acerca da personalidade e do comportamento do sentenciado.
A opinião dos especialistas contribui, é verdade, para
a formação da convicção do Magistrado no processo de individualização da pena,
e apesar de se poder alegar que a ausência do médico psiquiatra comprometa, em
alguns casos, o resultado do exame criminológico, tal circunstância não
acarretará a invalidade do estudo, pois o parecer da Comissão Técnica é apenas
um dos elementos sopesados quando da aferição do mérito do sentenciado. Vale
dizer, suas conclusões não vinculam o convencimento do julgador que pode,
inclusive, dispensar a realização do exame, caso entenda pela sua
desnecessidade.
A opinião do psiquiatra apenas se afiguraria
indispensável nas situações em que se questiona a higidez mental do apenado, o
que não é a hipótese dos autos.
As conclusões apresentadas pela assistente social e
pelo psicólogo traçaram, de modo suficiente, o perfil psicossocial do sentenciado,
sendo dispensável, portanto, sua complementação por eventual relatório médico.
Inexistindo prejuízo decorrente da ausência do
membro da comissão, não há se falar em nulidade.
A respeito do tema, confira-se o seguinte julgado do
Superior Tribunal de Justiça, proferido em hipótese semelhante à apreciada nos
presentes autos:
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000075-95.2020.8.26.0590 -Voto no 15566
5
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. INOCORRÊNCIA.
OBSERVÂNCIA DO ART. 112 DA LEP. AUSÊNCIA DE MÉDICO
PSIQUIATRA. APLICAÇÃO DO ART. 563 DO CPP. 1. Para a concessão da
progressão de regime, devem estar preenchidos os requisitos subjetivos e
objetivos, nos termos do art. 112 da Lei n.o 7.210/84 (redação anterior à
publicação da Lei n.o 10.792/2003). Não possuindo o ora Recorrente mérito
suficiente, devidamente reconhecido pela Comissão Técnica de Classificação -
CTC, inexiste a possibilidade da concessão de tal benefício. 2. Ademais, não
havendo qualquer indício de distúrbio mental do Sentenciado, inexistindo, pois,
qualquer prejuízo decorrente da ausência do médico psiquiatra na Comissão
Técnica de Classificação - CTC, não há falar em nulidade do ato, aplicando-se
à hipótese o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal. 3. Recurso não
conhecido. (STJ, Quinta Turma, REsp 619950/RS, Relatora Ministra Laurita
Vaz, julgado em 29.11.2004 grifou-se).
Não obstante a validade do exame criminológico,
observo que ele traz aspectos positivos quanto à recuperação do agravado,
contudo, foi inconclusivo a respeito do potencial para a prática de ilícitos futuros,
e expressamente os profissionais atestaram que não possuíam elementos para
“antecipar atitudes em ambiente diverso do atual”.
Ainda
de
acordo
com
resultado
do
exame
criminológico, “o arrependimento se faz presente e o sentenciado compreende
que agiu de maneira impulsiva sem se preocupar com o futuro e as consequências
advindas.”
Portanto, a real aptidão do agravado para a progressão
ao regime aberto não foi confirmada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000075-95.2020.8.26.0590 -Voto no 15566
6
A par disso, ele possui longa pena a cumprir, cujo
término ocorrerá em 27 de julho de 2024, tratando-se de mais um elemento a
indicar a prematura progressão, havendo necessidade de cassação da decisão
agravada, com o retorno do sentenciado ao regime intermediário.
ASSIM, PELO MEU VOTO, REJEITADA A
PRELIMINAR, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO
PARA CASSAR A DECISÃO QUE DEFERIU A PROGRESSÃO DE
REGIME.
ANDRADE DE CASTRO
RELATOR